Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015284-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), SIDNEY VELOSO - CPF: 535.104.611-34 (AGRAVADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), CONVENIENCIA RIVA BEBIDAS LTDA - CNPJ: 14.216.420/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE NO TOCANTE A SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

“As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.”
(N.U 1005484-64.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, publicado no DJE 05/08/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto pelo COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002838-96.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido da agravante, no tocante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte do executado.

Em suas razões, a agravante sustenta que: (i) ajuizou execução em 29/03/2023 visando a satisfação do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º C10532158-0, cujo valor atualizado em 22/03/2024 era de R$ 107.815,80; (ii) após a realização infrutífera de diversas diligências expropriatórias regulares (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER), requereu, subsidiariamente, a adoção de medidas executivas atípicas – suspensão da CNH e apreensão de passaporte; (iii) o juízo de origem indeferiu o pedido sob o argumento de que as medidas postuladas são desproporcionais e atentatórias à dignidade da pessoa humana, por não se vincularem diretamente à satisfação patrimonial da execução; (iv) a decisão combatida compromete a efetividade do processo executivo e expõe a exequente ao risco da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, §4º do CPC; (v) a negativa das medidas requeridas ignora o disposto no art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar meios executivos atípicos visando assegurar o cumprimento das ordens judiciais; (vi) há sólida jurisprudência nos Tribunais Superiores e em diversos Tribunais Estaduais e Regionais do Trabalho no sentido da admissibilidade das referidas medidas, desde que esgotados os meios ordinários e respeitada a proporcionalidade; (vii) os requisitos para concessão do efeito suspensivo estão presentes, haja vista a presença de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
decorrente do risco de suspensão da execução e perda da efetividade do crédito executado.

Pede, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do agravado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida na decisão de Id. 286886368.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 139, VI, do CPC estabelece que o Juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Por sua vez, o art. 8º do mesmo diploma legal consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

Na hipótese, não há fundamento razoável para o deferimento das medidas constritivas de restrição de documentos, pois, aparentemente, é desproporcional e visa apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.

A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana. De igual modo, o cancelamento dos cartões de crédito, conforme pleiteado, não atinge o fim específico, de pagamento da dívida; na verdade, busca o credor punir o devedor, o que não é permitido.

À vista disso, se mostra acertada a decisão agravada, tendo em vista a impossibilidade de aplicação das medidas coercitivas pleiteadas pela agravante na situação em tela, pois apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DOS AGRAVADOS ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.
O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.
No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que os Agravados estejam ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possuem bens para saldar a dívida executada.
O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos cartões de crédito dos executados, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio
”
(N.U 1018718-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS –
SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH, PASSAPORTE, CARTEIRA PROFISSIONAL E CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8º do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.
As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito”
(N.U 1005484-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH), APREENSÃO DO PASSAPORTE E CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR COM AMPARO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC
– RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.
A SUSPENSÃO da CNH, a apreensão de passaporte e o cancelamento de cartões de crédito afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar a dignidade humana
”
(N.U 1004700-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025